Tribunal: TJPA
Processo: 0815644-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815644-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCUMPRIMENTO. INEFICÁCIA. EXAME TOXICOLÓGICO. CONDIÇÕES PESSOAIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre. O paciente é acusado, juntamente com outro corréu, da prática dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico de drogas
(arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). O HC foi impetrado contra a decisão proferida em 30 de julho de 2025 que manteve a custódia cautelar do paciente.

II. Questão em discussão

A defesa alega que a segregação cautelar foi mantida com
fundamentos genéricos e abstratos
, sem elementos concretos que demonstrassem um risco atual e real à ordem pública. Sustentou que o paciente é
usuário de entorpecentes
, fato comprovado por exame toxicológico juntado aos autos, o que sugeriria dependência química e aproximaria sua conduta da condição de usuário, e não de traficante. Argumentou-se que a
quantidade de droga apreendida é considerada irrisória
, e não foram encontrados elementos típicos de mercancia. Foi destacado que o paciente estava recluso cautelarmente há mais de dois meses sem sentença condenatória.

Por fim, a defesa sustentou que a decisão ignorou a possibilidade de
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, violando a proporcionalidade, solicitando a concessão imediata da liberdade provisória ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas como comparecimento periódico, monitoração eletrônica ou internação para tratamento.

III. Razões de decidir

A manutenção da prisão foi justificada em dois pilares concretos:

A)
Risco de Reiteração Delitiva e Antecedentes:
O paciente possui um padrão de reiteração criminosa, constando dos autos a investigação em outros dois procedimentos criminais em andamento. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

B)
Gravidade Concreta do Modus Operandi:
O paciente não foi pego apenas com a posse da droga, mas em pleno ato de preparação ("cortando e embalando") a substância ilícita. Este
modus operandi
revela
periculosidade
e demonstra dedicação à atividade criminosa.

Ademais, foi defendida a
ineficácia e inadequação das medidas cautelares diversas
. As informações da autoridade coatora demonstraram que o paciente
descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas
em outro processo (0800863-54.2023.8.14.0032), tendo se evadido do distrito da culpa e precisado ser citado por edital. Este comportamento revela absoluto desrespeito às determinações judiciais, reforçando que medidas alternativas à prisão não seriam suficientes para garantir a regularidade da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. A impossibilidade de substituição foi expressamente fundamentada na incompatibilidade dos institutos, dada a necessidade de garantia da ordem pública.

A alegação de que o paciente é usuário, comprovada por exame toxicológico, e a baixa quantidade de droga não foram suficientes, por si sós, para revogar a prisão. Foi ressaltado que a via do
Habeas Corpus
não comporta o aprofundamento da análise probatória ou a desclassificação, devendo prevalecer o contexto do flagrante (preparação para venda) e a periculosidade concreta demonstrada.

As alegadas condições pessoais favoráveis (endereço fixo, profissão) são irrelevantes para a concessão da liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme o entendimento sedimentado na Súmula nº 8 do E. Tribunal de Justiça do Pará.

Por fim, verificou-se que o processo de origem segue seu curso regular,
sem excesso de prazo injustificado
.

IV. Dispositivo e tese

Tribunal
conheceu
do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGOU a ordem impetrada
, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal ou abuso de poder na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Dispositivos relevantes:

Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas):
Art. 33 (Tráfico de drogas); Art. 35 (Associação para o tráfico);

Código de Processo Penal:
Art. 312; Art. 319;

Julgados relevantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS (AgRg no HC: 802593 GO);

Súmula nº 8 do E. Tribunal de Justiça do Pará:
Estabelece que as condições pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0815644-12.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801065-60.2025.8.14.0032

IMPETRANTE: RUAN PATRICK NUNES DO NASCIMENTO, OAB 26.925

PACIENTE: MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
RUAN PATRICK NUNES DO NASCIMENTO, OAB 26.925

em favor do paciente
MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA
,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre.

O objeto do HC é a decisão proferida em
30 de julho de 2025
pela autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0801065-60.2025.8.14.0032, que
manteve a prisão preventiva
do paciente. Ele é acusado, juntamente com Tayson Menezes dos Santos, da prática dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico de drogas
(arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

A defesa alega que a segregação cautelar foi mantida com
fundamentos genéricos e abstratos
, sem elementos concretos que demonstrassem risco atual e real à ordem pública. Foi destacado que o Paciente está recluso cautelarmente há mais de dois meses sem sentença condenatória.

Como ponto central, a impetração sustenta que o paciente é
usuário de entorpecentes
, comprovado por
exame toxicológico
juntado aos autos, o que sugeriria dependência química e aproximaria sua conduta da condição de usuário, e não de traficante. Além disso, a
quantidade de droga apreendida é considerada irrisória
, e não foram encontrados elementos típicos de mercancia. A defesa argumentou que a decisão ignorou a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, violando a proporcionalidade.

O pedido liminar visa a
concessão imediata da liberdade provisória
ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como
comparecimento periódico em juízo, monitoração eletrônica ou internação para tratamento da dependência química
.

Em
31 de julho de 2025
, o Desembargador Relator
indeferiu a medida liminar
, por não constatar de imediato os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, solicitando as informações da autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo de Monte Alegre ratificou a necessidade da prisão. Além dos antecedentes criminais, o Juízo destacou um fato crucial para afastar medidas cautelares alternativas: o paciente
descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas
em outro processo (0800863-54.2023.8.14.0032), tendo se
evadido do distrito da culpa
e precisado ser citado por edital. Este comportamento, segundo o juízo, demonstra que medidas alternativas seriam insuficientes.

O Juízo também defendeu que a ação policial de invasão de domicílio foi legítima, pois os policiais, após a confissão do usuário Claudir, adentraram o quintal aberto e
visualizaram os denunciados praticando o crime
(cortando e embalando a substância), configurando as "fundadas razões" de flagrante exigidas pela lei.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo
conhecimento e denegação do HC
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

As decisões de primeira instância, tanto a que converteu o flagrante (22/05/2025) quanto a que manteve a preventiva (30/07/2025), estão
devidamente fundamentadas em dados concretos
, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e, principalmente, do
periculum libertatis
, este último pela necessidade de garantir a
Ordem Pública
.

A manutenção da prisão é justificada por dois pilares concretos:

A) Risco de Reiteração Delitiva e Antecedentes:
O paciente possui um
padrão de reiteração criminosa
. Consta dos autos que ele é investigado em
outros dois procedimentos criminais em andamento
(um por crime comum, datado de maio de 2023, e outro por crime contra a mulher, iniciado em junho de 2023). O corréu TAYSON MENEZES DOS SANTOS também responde a outra ação penal. Ambos, inclusive, já respondem a ações penais por tráfico de drogas.

A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, como forma de
evitar a reiteração delitiva
e, assim, garantir a ordem pública.

B) Gravidade Concreta do
Modus Operandi
: O paciente não foi pego apenas com a posse da droga, mas sim
em pleno ato de preparação
("cortando e embalando") a substância ilícita (Cocaína/Crack). Este
modus operandi
revela uma periculosidade que transcende o peso da droga e demonstra dedicação à atividade criminosa. O crime ocorreu em Monte Alegre, um município de perfil interiorano e pacato, onde o tráfico fomenta outros crimes, como furtos e roubos, causando temor e intranquilidade à coletividade local.

Conforme jurisprudência do STJ citada nas decisões, a prisão é cabível "em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi". Neste sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022). 3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma idônea, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Agravante, tendo em vista a gravidade concreta da conduta ilícita investigada, assim como o fundado risco de reiteração delitiva, pois possui extensa folha de antecedentes criminais, tendo sido "condenado nos autos n. 52330 44-90.2020 .8.09.0105 por crime de furto cometido mediante grave ameaça e uso de arma branca". 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, se considerado o tempo concreto da prisão preventiva do Agravante frente à quantidade abstrata de pena prevista para o ilícito em apuração (homicídio qualificado tentado), sobretudo quando já foram acostadas aos autos da ação penal originária as alegações finais defensivas e os autos encontram-se conclusos ao Magistrado da causa. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 802593 GO 2023/0045428-0, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

O impetrante solicitou a aplicação de medidas cautelares diversas, como comparecimento em juízo ou internação para tratamento de dependência química.

Contudo, as informações da autoridade coatora demonstram a
ineficácia e inadequação
de tais medidas pois o paciente
descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas
em outro processo penal (0800863-54.2023.8.14.0032), além de
evadir-se do distrito da culpa
e precisou ser citado por edital.

O comportamento do réu revela
absoluto desrespeito às determinações judiciais
, reforçando que medidas alternativas à prisão não são suficientes para assegurar a regularidade da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. A impossibilidade de substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão é expressamente fundamentada na incompatibilidade dos institutos, dada a necessidade de garantia da ordem pública.

Destaque-se, que a alegação de que o paciente é usuário, comprovada por exame toxicológico, e a baixa quantidade de droga não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão. A natureza da via do
Habeas Corpus
não comporta o aprofundamento da análise probatória (se a droga se destinava a uso ou tráfico), tampouco a desclassificação, devendo prevalecer o contexto do flagrante (preparação para venda) e a periculosidade concreta demonstrada.

Ademais, as alegadas
condições pessoais favoráveis
(endereço fixo, profissão) são
irrelevantes
para a concessão da liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Este é o entendimento sedimentado na
Súmula nº 8 do E. Tribunal de Justiça do Pará
.

Verifica-se que o processo de origem (Ação Penal nº 0801065-60.2025.8.14.0032) segue seu curso regular, sem excesso de prazo injustificado. A prisão está devidamente motivada na
garantia da ordem pública
, especialmente em face do
risco concreto de reiteração criminosa
, evidenciado pelos múltiplos processos em curso e pelo histórico de
descumprimento de medidas cautelares
por parte do paciente.

Por não vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder na manutenção da custódia cautelar, a ordem deve ser denegada.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/10/2025